Tribunal: TJDFT
Processo: 0752086-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752086-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RAYLA AGUINELA DA MATA VIEIRA AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rayla Aguinela da Mata Vieira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0741502-63.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito em que a parte autora solicitou a concessão de tutela de urgência para determinar “a imediata retirada do nome da requerente do Protesto no Cartório de 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídico do Distrito Federal, com endereço na Avenida Central, Área Especial 19, Lote H/I, Lojas 1 e 3, Núcleo Bandeirante/DF CEP: 71710-585, sob pena de multa diária pelo descumprimento, a ser fixada em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia”. A tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil da demanda (art. 300, CPC). O pleito não prospera. Conforme se denota da inicial, a autora realizou um procedimento cirúrgico na unidade Santa Helena da Rede D’Or São Luiz S.A., de modo que a prestadora do serviço faz jus à respectiva remuneração. Consoante id. 212381857, a cirurgia não foi paga pelo plano de saúde, que negou cobertura ao evento, e também não foi paga pela requerente. Assim, não se mostra abusiva ou ilegal a conduta da prestadora de serviço que cobra débito existente e exigível mediante protesto. Registro que na conversa de id. 212381857 a autora foi orientada a entrar em contato com o plano de saúde para que fosse verificado o motivo da negativa. No entanto, não há menção na inicial de que a requerente assim tenha agido, tampouco há qualquer informação sobre o efetivo motivo da recusa, de modo que não é possível afirmar seja indevida. Nesse contexto, frente aos elementos de prova juntados aos autos, não vislumbro a probabilidade do direito da requerente, razão pela qual indefiro o pedido de tutela provisória. 2. Levando-se em consideração que os processos no Juízo são inteiramente digitais, com a prática de atos já exclusivamente por esse meio, o feito foi incluído no Juízo 100% Digital (Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021). Com a adoção desse meio, as audiências e os atendimentos serão realizados por vídeo conferência, seja pelo Balcão Virtual, seja mediante prévio agendamento pelos advogados com o Magistrado. Em relação aos parceiros eletrônicos, as intimações continuarão a ocorrer “via sistema” e, nos demais casos, as citações, intimações e notificações serão realizadas preferencialmente por meio eletrônico. Assim, fica a parte autora intimada a se manifestar de forma contrária, importando seu silêncio em aceitação tácita. A manifestação da parte ré deverá ocorrer na primeira oportunidade em que falar nos autos. Designe-se a audiência de conciliação no NUVIMEC. Cite-se o requerido e intime-se o autor, este último por meio de seu advogado (CPC, art. 334, § 3o), para que compareçam à audiência de conciliação. Advirta-se o réu que, caso não haja acordo entre as partes, deverá em sua contestação, cujo prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciar-se-á a partir da data da audiência (CPC, art. 335, inciso I), declinar se pretende produzir provas, indicando-as, se o caso, pormenorizadamente. Ficam as partes advertidas que, nos termos do art. 334, § 8o, do CPC: "o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado". Caso o mandado de citação do réu retorne sem cumprimento, determino, desde já, à Secretaria, que proceda a consulta de endereços por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Com as respostas, intime-se a parte autora para promover o andamento do feito, indicando os endereços ainda não diligenciados e requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Decorrido in albis, aguarde-se pelo prazo do art. 485, III, do CPC e, após, intime-se pessoalmente a parte autora, na forma do § 1o do mesmo dispositivo legal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Em síntese, a Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para excluir o seu nome do protesto, argumentando que a cobrança é indevida e que a inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes configura abuso de direito e lhe causa danos morais. Para isso, sustenta, em suas razões, que o procedimento cirúrgico realizado foi autorizado pelo plano de saúde Notre Dame Intermédica, não havendo justificativa para o protesto, considerando que as mensalidades e coparticipações do plano foram integralmente quitadas enquanto vigia o contrato. Aduz que o débito decorre de falha na relação contratual entre o hospital credenciado e o plano de saúde, não sendo legítima a transferência da cobrança à paciente, que agiu de boa-fé e tinha expectativa legítima de ocorreria a cobertura. Salienta que a manutenção do seu nome em cadastros restritivos de crédito configura conduta abusiva e lhe acarreta prejuízos irreparáveis, além de violar sua dignidade e honra. Afirma que não é razoável exigir da Agravante prova documental de contatos realizados com o plano de saúde ou explicações acerca da negativa de pagamento, sobretudo porque, atualmente, não mantém mais vínculo com o referido plano e os fatos ocorreram há mais de dois anos. Por fim, a Agravante requer a concessão da tutela provisória para determinar a exclusão imediata do seu nome do protesto e, ao final, o provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência. Sem preparo, pois a Agravante é beneficiária de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. A Agravante pleiteia, em sede recursal, tutela provisória para determinar a suspensão do protesto realizado pelo Cartório de 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto do Distrito Federal, pois a cirurgia realizada foi previamente autorizada pelo plano de saúde Notre Dame Intermédica. No caso em análise, não estão suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal. Sucede que a decisão agravada se fundamenta na inexistência de probabilidade do direito alegado, especialmente suposta autorização do procedimento cirúrgico pelo plano de saúde e ausência de responsabilidade da Agravante pelas despesas hospitalares. Com efeito, a documentação apresentada nos autos, embora evidencie a realização da cirurgia e a existência do débito, não permite concluir, de forma inequívoca, que o referido valor não seja devido pela Agravante. Deve ser destacado que a aferição da responsabilidade pelo pagamento das despesas hospitalares – seja pela Agravante, seja pelo plano de saúde – demanda a análise aprofundada dos fatos e das provas e o exercício do contraditório. Além disso, a Agravante não apresentou prova de contato efetivo com o plano de saúde ou de quaisquer tratativas que evidenciem falha no cumprimento da obrigação pela operadora, uma vez que há nos autos a orientação de que deveria verificar o motivo da negativa do plano de saúde, mas se limitou a alegar que a responsabilidade seria exclusivamente desta última. No tocante ao perigo de dano, embora grave a inclusão do nome da Agravante em cadastros de inadimplentes, não há elementos que permitam concluir pela abusividade ou ilegalidade da conduta do hospital agravado. Ademais, eventual dano à honra ou reputação poderá ser reparado em caso de procedência do correspondente pedido, o que afasta o risco de dano irreparável. Assim, não estão presentes os pressupostos necessários à concessão da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora